Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-88.2015.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000676-88.2015.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EXTRA BIOENERGIA S.A. - CNPJ: 08.951.254/0001-05 (RECORRIDO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - CPF: 026.306.289-90 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - CPF: 030.913.239-86 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - CPF: 060.914.859-11 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCO DE CARVALHO - CPF: 545.518.381-87 (RECORRIDO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ANTONIO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 097.249.829-04 (RECORRIDO), CONCORDE GESTAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 00.781.066/0005-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA URBANA. ALEGADA INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) MARGINAL DE CURSO D’ÁGUA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA NATUREZA NÃO NATURAL E EFÊMERA DO FLUXO. INAPLICABILIDADE DO ART. 4
o
, I, DA LEI N. 12.651/2012. LICENÇAS MUNICIPAIS VÁLIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que julgou improcedente ação civil pública proposta para anular licenças ambientais municipais e impor obrigação de recuperação de área supostamente integrante de APP, em razão de intervenções de drenagem e canalização em curso d’água urbano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o corpo hídrico denominado “Córrego Bufante”, no trecho objeto da demanda, configura curso d’água natural perene ou intermitente, atraindo a proteção do art. 4
o
, I, da Lei n. 12.651/2012, e se há suporte legal para a anulação das licenças ambientais concedidas pelo Município.

III. Razões de decidir

3. O Código Florestal protege margens de cursos d’água naturais perenes ou intermitentes, excluídos os efêmeros.
4. Laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, constatou inexistência de nascentes ou vínculo com lençol freático, identificando o fluxo como resultante de drenagem urbana e aportes antrópicos, com padrão efêmero.
5. Ausente enquadramento legal como APP, não se justifica a anulação das licenças ou a imposição de PRAD com fundamento em suposta supressão de área protegida.
6. Princípios da prevenção e da precaução não autorizam ampliar, por analogia, hipóteses legais restritivas de uso do solo urbano.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A proteção prevista no art. 4
o
, I, da Lei n. 12.651/2012 não se aplica a cursos d’água não naturais ou de regime exclusivamente efêmero. 2. A ausência de nascentes e a origem antrópica do fluxo afastam o enquadramento como APP e a consequente nulidade de licenças ambientais concedidas.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.651/2012, arts. 3
o
, II, e 4
o
, I; Decreto n. 7.830/2012, art. 2
o
, XII a XIV; CPC, arts. 371 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, em face da pessoa jurídica Extra Bioenergia S/A, Guilherme Franco de Carvalho e do Município de Cuiabá (id. 292151023, págs. 01/16).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do artigo 19, da Lei n. 4.717/1965, aplicado por analogia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela retificação da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial (id. 302769876, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, em face da pessoa jurídica Extra Bioenergia S/A, Guilherme Franco de Carvalho e do Município de Cuiabá.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, em face da pessoa jurídica Extra Bioenergia S/A, de Guilherme Franco de Carvalho e do Município de Cuiabá, alegando que ficou constatado no Inquérito Civil Público – SIMB n. 001086-097/2014 – que houve degradação da Área de Preservação Permanente – APP –, na propriedade dos dois primeiros Requeridos, localizada na Av. Miguel Sutil, bairro Senhor dos Passos, Cuiabá/MT.

Sustentou, na inicial, que os danos ocorreram em 30/11/2014, com base nas licenças ambientais indevidamente concedidas pelo Município de Cuiabá, as quais autorizaram o desmate da APP, para fins de canalização de águas pluviais e colocação de drenagem manilhada.

Asseverou que o ente público municipal, mesmo ciente da existência de PRAD, incidente na APP do Córrego Bufante, autorizou a retirada da vegetação reflorestada e a canalização de parte do curso d’água, com base unicamente em parecer técnico elaborado por geólogos contratados.

Aduziu que a equipe de perícias do órgão ministerial realizou inspeção na área e o parecer técnico trouxe dúvidas quanto à existência de curso d’água ser, ou não, efêmero.

Salientou que é dever do Estado defender e preservar o meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações os dois primeiros Requeridos devem ser condenados pelos danos causados.

Ao final, requereu a concessão da liminar, para que fosse embargado qualquer tipo de intervenção ou obra na área do Córrego Bufante e, no mérito, pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da licença especial n. 117/2014 e da licença prévia n. 051/2014 e da licença de instalação n. 161/2014, concedidas pelo Município de Cuiabá, além da condenação à obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada e ao pagamento da indenização por danos ambientais irreversíveis no valor não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O pedido liminar foi deferido pelo Magistrado singular (id. 292149942, págs. 33/35) e, ao analisar o mérito, julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso,
julgo improcedentes
os pedidos da inicial desta
Ação Civil Pública
, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a sua extinção, com resolução de mérito.

Por corolário lógico da improcedência dos pedidos, e com fundamento nos arts. 296,
caput,
e 1.012, inciso V, ambos do CPC, revogo

a tutela de urgência concedida (id. 40343065, pp. 33 a 35).
”
(Sic).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange à remessa necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

“O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).”

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Como salientado alhures, discute-se nos autos se as faixas marginais do curso d’água denominado “Córrego Bufante”, em trecho urbano consolidado, configuram Área de Preservação Permanente – APP –, à luz do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), bem como a validade das licenças municipais que autorizaram intervenções de drenagem.

O Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos ministeriais por entender que o curso em exame não é natural perene ou intermitente, mas, no mínimo, efêmero e alimentado por drenagem urbana, circunstância excludente de proteção pelo artigo 4
o
, inciso I, do referido diploma.

Tem-se, portanto, que a controvérsia se limita a determinar a natureza do corpo hídrico e os efeitos jurídicos que daí resultam.

Saliento que a sistemática protetiva do Código Florestal parte do conceito legal de Área de Preservação Permanente como espaço territorial especialmente protegido, coberto ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, assegurar o bem-estar das populações humanas e demais finalidades ecológicas (art. 3
o
, II).

O regime das APPs ao longo de cursos d’água é delineado no artigo 4
o
,
caput
, inciso I, que expressamente considera APP, em zonas rurais ou urbanas, “
as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em larguras mínimas de [...]
”.

A norma é clara em dois pontos: restringe a proteção às margens de cursos d’água naturais (o que afasta derivações artificiais e drenagens) e, dentro dos naturais, abrange apenas os com regime de escoamento perene ou intermitente, excluindo os efêmeros.

Para conferir operatividade ao artigo 4
o
, inciso I, o Decreto n. 7.830/2012 tipifica os corpos hídricos lóticos: “rio perene” é o que possui naturalmente escoamento superficial durante todo o ano (art. 2
o
, XII); “rio intermitente” é o que naturalmente não apresenta escoamento superficial por períodos do ano (art. 2
o
, XIII); e “rio efêmero” é o que possui escoamento superficial apenas durante ou imediatamente após períodos de precipitação (art. 2
o
, XIV).

Da comparação entre Lei e Decreto resulta uma matriz classificatória com efeitos diretos, quais sejam: i) se o curso é natural e perene/intermitente, incide APP marginal; ii) se o curso é efêmero ou não natural (isto é, se o escoamento depende de chuvas e/ou deriva de captações, emissários e drenagens urbanas), não há APP.

No caso vertente, a prova técnica judicial realizada por perito nomeado pelo Juízo singular desfez, com método e lastro empírico, a dúvida que originalmente animava a atuação ministerial.

O
Expert
, em vistoria diurna, com mais de vinte e quatro horas sem precipitação, constatou fluxo superficial contínuo no talvegue e, a partir daí, percorreu no sentido Posto de combustíveis para localizar a fonte do escoamento e registrou múltiplos pontos de lançamento de águas pluviais, águas servidas e esgoto clandestino oriundos de imóveis vizinhos e da rede urbana.

No ponto mais alto do talvegue, identificado como início do fluxo, encontrou descarga canalizada em manilha de concreto, com características de drenagem urbana (odor intenso e coloração esbranquiçada), e não nascedouro natural.

O perito estendeu a inspeção aos arredores do suposto ponto de origem, inclusive à procura de olhos d’água pretéritos, sem identificar nascentes ou traços hidrogeomorfológicos que indicassem fonte natural.

A conclusão técnica, portanto, foi categórica ao afirmar que “
NÃO FORAM ENCONTRAS NASCENTES
”.

Na verdade, observa-se que o perito judicial confirmou que não havia surgência natural capaz de caracterizar o “Córrego Bufante” como curso natural perene ou intermitente; o escoamento local resulta da drenagem urbana e de aportes antrópicos, assumindo, quando muito, feição de intermitência induzida ou, propriamente, de efemeridade.

Sob a ótica hidrogeológica adotada no laudo, cursos perenes/intermitentes mantêm vínculo com o lençol freático (escoamento de base ou subsuperficial), ao passo que os efêmeros dependem exclusivamente do escoamento superficial pós-chuva, precisamente o padrão observado no caso em tela.

Com efeito, essas constatações têm consequência direta no enquadramento jurídico. O inciso I do artigo 4
o
da Lei n. 12.651/2012 é norma definidora e, por isso, de aplicação estrita, portanto, apenas os cursos d’água naturais perenes e intermitentes ensejam APP marginal.

Não compete ao intérprete, por analogia ou por razões de conveniência urbanística, estender a categoria legal às faixas de drenagem artificial, a canais de águas servidas ou a talvegues cujo fluxo dependa de precipitações e emissários.

A própria lei, ao empregar “curso d’água natural” e “excluídos os efêmeros”, traça a fronteira normativa. Em complemento, o Decreto n. 7.830/2012 fornece o critério técnico de identificação, que foi aplicado
in loco
pela perícia.

Anoto que é relevante, ainda, situar os princípios ambientais invocados na inicial. O princípio da prevenção orienta a gestão de riscos conhecidos e quantificáveis; o princípio da precaução, por sua vez, incide em cenários de incerteza científica séria sobre a potencialidade de dano. Ambos informam a decisão administrativa e judicial, mas não autorizam a criação, por via principiológica, de novas hipóteses legais de APP onde o legislador não as previu.

No local da perícia, não remanesce incerteza tecnicamente relevante acerca da natureza do corpo hídrico, visto que a origem natural foi descartada por inspeção direta, e a fonte do fluxo foi identificada como drenagem urbana.

Nesse contexto, a precaução não serve para transformar canal de águas pluviais e servidas em “curso d’água natural” nem para suprimir a ressalva legal dos efêmeros; serve, sim, para calibrar condicionantes, medidas de controle de poluição difusa, estabilização de taludes e restauração de matiz paisagístico, dentro das competências urbanístico-ambientais cabíveis, sem deturpar o tipo legal de APP.

Dessa forma, tenho que não subsiste razão para desconstituir a valoração probatória feita pelo Juízo singular. A prova pericial foi colhida sob o contraditório, com quesitos das partes e oportunidade de esclarecimentos, e sua análise se dá à luz do artigo 371, do Código de Processo Civil (persuasão racional), sem hierarquia entre meios de prova, mas com deferência ao conhecimento técnico quando consistente.

Ademais, o artigo 480, do CPC, só legitima nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não ocorre quando o laudo é íntegro, fundamentado e enfrenta, com método, o ponto nuclear, como ocorreu na espécie.

Nessa senda, em virtude de a prova pericial não ter identificado nascentes ou olhos d’água; ter atribuído o fluxo à drenagem urbana e a aportes antrópicos, é certo que o Córrego Bufante, no trecho objeto da demanda, não configura curso d’água natural perene ou intermitente.

Sendo assim, não incide a proteção de APP prevista no inciso I do artigo 4
o
, do Código Florestal, e não há suporte legal para a anulação das licenças municipais, sob o fundamento específico de suposta supressão de APP, tampouco para a imposição de PRAD com base nessa premissa.

Por tais considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, submetida à Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025